Tribunal: TJDFT
Processo: 0726731-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. NATUREZA ALIMENTAR. CONTA BANCÁRIA. PORTABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. DANO MORAL. INDÉBITO. TEMA 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PACTA SUN SERVANDA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RESISTÊNCIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA RÉ. RETENÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a entidade bancária ré praticou ato ilícito ao descontar da conta-salário pertencente à demandante, os valores correspondentes ao pagamento de prestações de negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes sem autorização.

2. Convém ressaltar que a questão debatida nos autos está sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Quanto ao mais a situação fática narrada na petição inicial se amolda à previsão estabelecida no enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

3. Em que pese a alegação formulada pela instituição financeira demandada, de que a retenção dos montantes está prevista no negócio jurídico celebrado entre as partes, com autorização do débito em conta, deve haver, no caso em exame, a preservação do mínimo, como modo de garantir sua dignidade e de seu núcleo familiar.

4. A prática da retenção dos valores mensais depositados nas contas dos correntistas, nesses casos demonstra a ocorrência de autotutela ilícita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

5. Está caracterizada a retenção indevida dos montantes mensais da remuneração recebida pela devedora, ou seja, no caso em exame houve exercício de autotutela pela instituição financeira, além de violação indireta à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, isso sem falar na ausência de observância da garantia constitucional da dignidade da pessoa e do correspondente mínimo existencial, pois a demandante, ora recorrente, ficou totalmente privada de sua única fonte de renda, não é demais insistir.

6. Em relação ao dano moral não é possível constatar, no caso vertente, eventual repercussão da situação em exame na esfera extrapatrimonial da recorrente, que possa justificar a pretendida condenação da sociedade anônima ré ao pagamento de indenização por danos morais. 6.1. Convém insistir que os mútuos em questão foram contratados livremente pela demandante.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.